Tribunal: TJSP
Processo: 2338321-94.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Elói Estevão Troly
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-06-28
Data de publicação: 2024-06-28

Ementa:
Agravo de instrumento. Execução de título extrajudicial. Decisão que rejeitou a exceção de pré-executividade.
Decisão agravada tem fundamentação suficiente e não é nula.
Instrumento particular que é alvo da execução está regularmente assinado pelas partes e duas testemunhas e constitui título executivo extrajudicial. Contrato dispõe sobre a venda de um terreno, e que parte do pagamento se

Ementa:
Agravo de instrumento. Execução de título extrajudicial. Decisão que rejeitou a exceção de pré-executividade.
Decisão agravada tem fundamentação suficiente e não é nula.
Instrumento particular que é alvo da execução está regularmente assinado pelas partes e duas testemunhas e constitui título executivo extrajudicial. Contrato dispõe sobre a venda de um terreno, e que parte do pagamento se daria pela entrega de um sobrado que, no entanto, foi vendido pelos devedores. Sem a entrega do sobrado, cabe aos devedores o pagamento do correspondente em dinheiro. O negócio superveniente de venda não desobriga os executados do pagamento do preço e permite o ajuizamento da execução com base no instrumento.
Litigância de má-fé não caracterizada. Recurso desprovido.